Tribunal: TJES
Processo: 5006608-61.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5006608-61.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: GLEDSON MAGELLA TRINDADE MORAES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por GLEDSON MAGELA TRINDADE MORAES
,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0000543-64.2002.8.08.0024, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, do CP.

O requerente, fulcrado no art. 621, I, do CPP, suscita violação ao disposto no art. 482 c/c art. 483, §3º do CPP. Afirma, quanto a isto, que durante a sessão de julgamento do Júri, o presidente não submeteu ao crivo dos jurados toda a matéria da pronúncia, e, ao constatar a ausência de uma das vítimas, proferiu sentença parcial somente em relação à vítima ausente, desclassificando o delito para lesão corporal e proferindo juízo de valor em relação ao outro delito, cometido contra a vítima Aurédio José Couto Júnior, classificando-o como tentativa de homicídio, de forma a influenciar e antecipar o julgamento dos jurados.

Também alega que houve afronta ao art. 483, §4º do CPP, vez que as teses da defesa sustentadas em plenário de desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal e de reconhecimento da excludente de ilicitude de legitima defesa não foram quesitadas para apreciação do Conselho de Sentença.

Por fim, aponta que a decisão é manifestamente contrária às evidências dos autos na parte dosimétrica, alegando que houve
bis in idem
e indevida valoração negativa das consequências do crime, assim como fundamentação inidônea para a aplicação de fração mínima para a redutora relativa à tentativa, ante o
iter criminis
efetivamente percorrido.

O pedido liminar, que buscava a suspensão do decreto prisional contra si expedido, foi indeferida.

A Procuradoria de Justiça suscita preliminar de inadmissão do pleito revisional, por ausência de demonstração de submissão às hipóteses do art. 621 do CPP, e, no mérito, pela improcedência da pretensão autoral.

É o relatório.

À revisão.

NOTAS ORAIS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

21/11/2022

REVISÃO CRIMINAL
5006608-61.2022.8.08.0000

O SR. ADVOGADO PABLO RAMOS LARANJA:

Boa tarde a todos. Boa tarde, ilustre Presidente.

Cumprimento a ilustre Relatora, Rachel Durão Correia Lima, o ilustre Revisor, Dr. Helimar Pinto, os ilustres Desembargadores presentes, Desembargador Fernando Zardini Antonio e Desembargador Willian Silva, a Procuradoria, que se encontra presente; também deixo meus cumprimentos à família do recorrente, o Gledson, que se encontra presente, a todos os colegas e ao meu Presidente Homero Junger Mafra, Presidente da ABRACRIM/ES.

Tentarei ser o mais breve possível, pois a presente Revisão Criminal trata de uma nulidade absoluta que, aos olhos da defesa, com muita sinceridade, ouso dizer que sequer deveríamos ter chegado a esse ponto. Explico: a presente Revisão trata de alguns dispositivos que foram violados ou devidamente ignorados pelo ilustre Presidente do tribunal do júri na época da sessão do julgamento. Demonstro: o recorrente, Gledson Trindade, foi submetido ao crivo do tribunal do júri por incorrer em dois crimes de tentativa de homicídio.

A primeira ilegalidade que demonstrarei aos senhores trata de uma violação à soberania do tribunal do júri, dos jurados. Demonstro: aberta a sessão de julgamento, o Magistrado, de ofício (ou seja, o Presidente, de ofício), desclassificou um dos crimes, qual seja: um delito de homicídio tentado para lesão corporal, sem passar pelo crivo dos jurados; por conta própria, tomou uma atitude de desclassificar um crime, aberta a sessão, isso devidamente constado em ata, o que, aos olhos da defesa (desculpem a sinceridade), foi uma violação nítida e cristalina. Há de se levar em consideração, também, a violação do tribunal do júri nos quesitos, pois a tese defensiva, como bem combatida e demonstrada na ata da sessão de julgamento do júri, deixou claro que a defesa tentou a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, bem como tentou a legítima defesa, que constou em ata. Todavia, na hora da formulação dos quesitos, foram ignoradas por completo as teses defensivas, sequer sendo cogitadas as quesitações. Ou seja, foram levados ao crivo dos jurados apenas os quesitos da acusação, ignorando por completo os da defesa. Infelizmente, protocolado o Recurso de Apelação, a antiga defesa acabou não arguindo, não subindo os autos para o STJ, pelo Recurso Especial ou, talvez, um Recurso Ordinário, ocorrendo o trânsito em julgado, momento em que, meses atrás, a família, inconformada com o julgamento, procurou o escritório e, ao fazermos uma análise no presente caso, detectamos esses inúmeros erros e equívocos. Peço mil vênias a Vossas Excelências para dizer que, ao meu ver (perdoem-me as palavras), o que ocorreu foi um absurdo, um verdadeiro absurdo, pois não pode, um Magistrado, o presidente da sessão do júri, aberta a sessão de julgamento, desclassificar crime, excluir crime e incluir novos crimes no momento da sessão, isso é de competência exclusiva dos jurados, dos juízes leigos, que estão ali para fazer um papel constitucional, consagrado em nossa Carta Magna de 1988. É lógico que erros, equívocos acontecem. Magistrados, Promotores, advogados, serventuários são seres humanos; todos nós estamos passíveis de falhas, erros, equívocos, isso é "normal", mas não pode ser normal erros, grandes, cristalinos, que prejudicam imensamente a vida de uma pessoa, pois aqui estamos lidando com duas garantias constitucionais, que é o direito à vida e o direito à liberdade, a um julgamento justo, à plenitude de defesa. No julgamento do júri, ela é soberana, tem que ser maximamente respeitada, não podendo ser jamais colocada de lado. Existe uma triangulação processual em que infelizmente tenho visto alguns julgamentos em que mais parece que a defesa vem se tornando um mero coadjuvante, um mero telespectador, em que a acusação tem uma palavra grande, tem um grande peso, enquanto a defesa é diminuída, é ignorada, vem sendo colocada de lado; não podem jamais, a Advocacia e vossas excelências, permitirem que tais atos aconteçam. É preciso respeitar a defesa, é preciso respeitar as garantias constitucionais, não podendo jamais, sob nenhuma hipótese, colocar tais garantias de lado ou simplesmente atropelá-las.

Há de se frisar que, na sentença prolatada, o ilustre julgador também caiu em equívocos. Explicarei os equívocos: ocorreu o
bis in idem
, pois, a partir do momento em que foi julgado um crime autônomo, em que foi desclassificado o homicídio tentado para lesão corporal, ele já julgou aquela gravidade dos fatos. Porém, ao sentenciar pelo crime de homicídio tentado cujo réu foi condenado, novamente foi falado, dizendo que o recorrente, ao proferir disparos em via pública, colocou em risco a vida de outras pessoas. Mas, nos autos, sequer é possível demonstrar quem foi que iniciou os disparos, pois a vítima, em uma simples leitura na ação penal originária, o próprio irmão da vítima narrou com clareza que seu irmão era uma pessoa problemática. O tiro que acabou acertando de raspão a vítima sequer lhe causou grave lesão ou tiro à sua vida, sendo um tiro de raspão. No hospital, quando os policiais foram ouvi-lo, ele deixou claro: "Não quero que a polícia se meta, é algo que eu vou resolver”. Palavras fortes, mas proferidas pelas vítimas, narradas pelos próprios policiais. A própria vítima não queria que uma ação penal se iniciasse contra o recorrente, por quê? Porque ele queria fazer vingança; a intenção dela era fazer uma vingança por conta própria. Ela narrou isso, e o irmão dela narrou que ele era uma pessoa perigosa, que era uma pessoa problemática.

Muito embora o julgamento tenha sido totalmente contrário à prova dos autos, não estou aqui para fazer tal debate sobre isso, mas sim para mostrar que erros e nulidades absolutas, como é o presente caso, podem ser arguidas a qualquer momento. Na negativa da liminar, a ilustre Relatora meio que acabou reconhecendo que houve erros (não com essas palavras, mas deixou a entender). Todavia, narrou que, os fatos, ocorreu a preclusão, uma vez que a defesa, no plenário, não arguiu perante o Magistrado a nulidade absoluta da desclassificação de um crime de homicídio tentado para lesão corporal, bem como não arguiu a ausência dos quesitos defensivos, das teses defensivas a serem levadas ao crivo dos jurados. Todavia, não estamos falando de um mero atraso de uma audiência, um errozinho simples, algo a ser sanável de imediato, estamos falando de uma nulidade absoluta, de um erro grotesco que aconteceu; um ser humano teve a sua vida prejudicada, e muito prejudicada, pois, através de uma simples leitura na ata da sessão, está demonstrado que praticamente o réu não teve defesa naquele momento, e, por mais que falem da preclusão, estamos falando de uma nulidade absoluta, de um erro que está sendo demonstrado perante Vossas Excelências. Para que esse erro possa ser reparado, faz-se necessária uma análise minuciosa do que foi narrado na presente Revisão Criminal, para que possam enxergar que esses erros absurdos, que essa nulidade absoluta causou um imenso prejuízo; não pode simplesmente o Judiciário (e não deve, também) simplesmente alegar: "É, há um erro, de fato, ocorreram equívocos, mas ocorreu a preclusão, logo não irei reexaminar, não considero válida uma reanálise dos fatos e que o erro possa vir a ser corrigido neste momento. Desculpem a sinceridade, mas esse caso tem, sim, que ser reanalisado, porque essa nulidade, como venho dizendo, é absoluta, é um erro que ocorreu. Conheço muito bem o ilustre Magistrado que presidiu a sessão, é uma ótima pessoa, um grande Juiz de Direito, mas, como eu disse aqui, é um ser humano, que pode errar, pode se equivocar, pode falhar; para todos nós, é possível erros, falhas e equívocos, é para isso que existe a presente Revisão Criminal. Muito embora, de fato, a defesa anteriormente, naquela época, não tenha arguido tais erros e nulidades, faz-se necessário, neste momento, ser arguido perante vossas excelências, pois, volto a dizer, a nulidade é absoluta, não é relativa, não pode ser ignorada.

Incorreu, ainda, novamente em equívoco, o Magistrado, ao exasperar a pena, pois, pelo
iter criminis
percorrido, o Magistrado disse que não fazia jus à diminuição máxima, justamente dizendo que, por haver disparo em via pública, disparo esse

que sequer tem como se dizer nos autos se foi o recorrente que atirou na vítima ou a vítima que atirou primeiro, pois os autos demonstram claramente que a vítima estava armada, fez disparos em via pública. Então, lançar todo o peso da justiça, com o máximo rigor, perante a cabeça do recorrente, do Sr. Gledson, ignorando, por contrário, a prova dos autos, condenando o Sr. Gledson a onze anos por um homicídio tentado, que sequer causou uma grave lesão; sim, o tiro foi de raspão, o laudo pericial sequer demonstra que houve uma lesão grave, sequer ficou internado. Não estou dizendo que diminui a gravidade dos fatos, não, mas é preciso que se observe tais erros e tais equívocos, pois, como venho dizendo, garantias constitucionais foram ignoradas, os preceitos legais foram colocados de lado, não podendo, este egrégio Tribunal, insistir em não reconhecer um erro que se encontra perante Vossas Excelências. A Jurisprudência nº 10.704 07055981/7/MG, de relatoria do ilustre Desembargador Paulo César, assim fundamentou, em uma Revisão Criminal:

"Com base no princípio constitucional, na plenitude de defesa, é causa de nulidade a ausência de formulação dos quesitos”.

É o presente caso. Vamos além. Quanto a outras nulidades, como acabei trazendo a Vossas Excelências, também se faz necessário uma análise minuciosa, pois, como disse, o principal prejudicado neste momento é o Sr. Gledson, que foi condenado de forma injusta, passou pelo crivo do tribunal do júri sem a quesitação da defesa, ou seja, teve acusação, teve Presidente, teve os jurados. Muito embora a defesa não tenha arguido essa nulidade, ela é absoluta, não é relativa.

Logo, faz-se necessário, sim, a anulação do presente tribunal do júri, ao qual o acusado foi submetido, remetendo-o a um novo júri, pois isso é questão de justiça, é questão de direito. Caso Vossas Excelências não entendam assim, que reconheçam, então, as nulidades, principalmente o
bis in idem
, que elevou a pena máxima. O juiz a quo do juízo, do tribunal, poderia ter reduzido no patamar máximo à fração de 2/5, mas não o fez, ocorrendo em
bis in idem
, pois a mesma argumentação usada para desclassificar o crime também foi usada para condenar e exasperar a pena do recorrente.

Peço humildemente a Vossas Excelências que fique registrado o meu pedido, para que sejam lançadas em notas taquigráficas a presente sustentação, no julgamento do acórdão.

Agradeço imensamente a atenção de Vossas Excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Cumprimento o ilustre advogado que fez uso da tribuna. Com a palavra a eminente Relatora.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Gostaria também de cumprimentar o doutor Pablo Ramos Laranja pela sua sustentação oral.

(a srª Desembargadora Relatora profere voto escrito, julgando improcedente o pleito revisional)

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como vota o eminente revisor, Desembargador Helimar Pinto?

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (REVISOR):-

Cumprimento também o nobre advogado. Recebi, previamente, cópia do voto da Desembargadora Rachel e estou acompanhando o voto da eminente Relatora.

Apresentei um voto escrito e vou passar à taquigrafia:

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
GLEDSON MAGELA TRINDADE MORAES,
fundamentada no art. 621, inciso
I, do Código de Processo Penal, em face da condenação pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, ambos do Código Penal, nos autos do processo nº 0000543-64.2002.8.08.0024.

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO REVISIONAL

Acompanho a e. relatora no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela d. Procuradoria de Justiça, por também entender que a tese suscitada pelo órgão ministerial confunde-se com o mérito da demanda. Além disso, ressalto que os argumentos apresentados pelo revisionando são inéditos, haja vista que a eg. 1ª Câmara Criminal, em outra oportunidade, julgou recurso de apelação criminal interposto em face da sentença condenatória que continha outras razões que não aquelas inseridas na presente demanda, razão pela qual o exame do mérito é medida que se impõe.

MÉRITO

Nesta oportunidade, acompanho integralmente os termos do voto da eminente relatora, por considerar que as matérias suscitadas relativas à suposta parcialidade dos jurados foram atingidas pelo manto da preclusão temporal e, ademais, a dosimetria da pena revelou-se escorreita, dentro dos parâmetros do caso concreto.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Indago aos demais integrantes do Colegiado se há divergência ou pedido de vista.

(todos se mantêm silentes)

Não havendo, julgamento concluído; decisão unânime, nos termos do voto da eminente Relatora.

*

ggf/rsc

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme voto exposto, de igual forma, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por GLEDSON MAGELA TRINDADE MORAES
,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0000543-64.2002.8.08.0024, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, do CP.

O requerente, fulcrado no art. 621, I, do CPP, suscita violação ao disposto no art. 482 c/c art. 483, §3º do CPP. Afirma, quanto a isto, que durante a sessão de julgamento do Júri, o presidente não submeteu ao crivo dos jurados toda a matéria da pronúncia, e, ao constatar a ausência de uma das vítimas, proferiu sentença parcial somente em relação à vítima ausente, desclassificando o delito para lesão corporal e proferindo juízo de valor em relação ao outro delito, cometido contra a vítima Aurédio José Couto Júnior, classificando-o como tentativa de homicídio, de forma a influenciar e antecipar o julgamento dos jurados.

Também alega que houve afronta ao art. 483, §4º do CPP, vez que as teses da defesa sustentadas em plenário de desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal e de reconhecimento da excludente de ilicitude de legitima defesa não foram quesitadas para apreciação do Conselho de Sentença.

Por fim, aponta que a decisão é manifestamente contrária às evidências dos autos na parte dosimétrica, alegando que houve
bis in idem
e indevida valoração negativa das consequências do crime, assim como fundamentação inidônea para a aplicação de fração mínima para a redutora relativa à tentativa, ante o
iter criminis
efetivamente percorrido.

O pedido liminar, que buscava a suspensão do decreto prisional contra si expedido, foi indeferida.

A Procuradoria de Justiça suscita preliminar de inadmissão do pleito revisional, por ausência de demonstração de submissão às hipóteses do art. 621 do CPP, e, no mérito, pela improcedência da pretensão autoral.

Pois bem, rejeito, de antemão, a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, na medida em que a questão afeta à adequação do pedido às hipóteses do art. 621 do CPP confunde-se com o mérito da demanda e que as questões levantadas pelo autor não aparentam terem sido anteriormente debatidas no processo em que se formou o título executivo. Nesse sentido:

EMENTA : REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - REJEITADA - 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E REFORMA DA PENA-BASE - REEXAME DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - 3. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1. O debate relativo ao enquadramento da revisão criminal nas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal possui estreita relação com a procedência ou não da inicial, isto é, com o exame do mérito revisional propriamente dito. Preliminar Rejeitada. 2. Infere-se dos autos que a defesa se vale da presente revisão criminal como sucedâneo de novo recurso, isto é, pretende em verdade o revolvimento de matérias que já foram devidamente valoradas e levadas a efeito pelo Julgador singular, bem como pela Corte de Justiça Estadual em sede de apelação criminal. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos a justificar a submissão do réu a novo julgamento somente pode ser entendida como aquela que não encontra nenhum apoio, ainda que mínimo, nos elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal. Na hipótese em julgamento, examinando minuciosamente e com acuidade as teses apresentadas pela defesa em confronto com as provas produzidas, não há como reconhecer que a decisão proferida em 1º e 2º Graus de Jurisdição foram manifestamente contrária à prova dos autos, pois ambas decisões mostram consentâneo com os elementos de convicção. 3. Revisão Criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100180021600, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 12/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019).

Passando à análise do mérito, constato que o autor alega que houve quebra de parcialidade dos jurados pela prolação de sentença desclassificando uma das condutas atribuídas ao acusado e reconhecendo, quanto a ela, a extinção da punibilidade pela prescrição.

Ocorre que tal insurgência, diferentemente do que sustenta o requerente, não foi arguida nem consignada em ata na oportunidade, operando-se portanto a preclusão sobre a matéria, nos termos do art. 571, VIII, do CPP. Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 1. A suposta violação da imparcialidade do conselho de sentença, decorrente da "coação e intimidação exercidas pelo réu, seus familiares e por advogado sobre os jurados", não foi arguida pelo Ministério Público durante a sessão de julgamento, não restando consignada em ata, o que, conforme o art. 571, VIII, do CPP, acarreta a preclusão da matéria. 2. A tese de que a apuração dos fatos que ensejariam a imparcialidade somente foi possível em momento posterior não afasta a aplicabilidade do referido entendimento à espécie, uma vez que a denúncia apócrifa dando conta de que "familiares do réu Surley estariam procurando jurados na tentativa de garantir votos favoráveis a absolvição do júri" foi recebida pelo Ministério Público na data anterior ao julgamento, o que poderia ter sido levantado pelo órgão durante a sessão plenária. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.961.167/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022)

Sobre o argumento afeto à ausência de quesitação específica sobre as teses suscitadas pela Defesa em Plenário, devo lembrar que, conforme orienta o STJ,
“n
ão há mais quesitação específica quanto às teses defensivas porque o Legislador Pátrio, ao editar a Lei n. 11.689/2008, adotou a quesitação genérica”
(STJ, HC n. 524.571/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 22/2/2021)

Além disso, tal impugnação não foi consignada em ata. Aliás, consta que o Presidente procedeu à leitura dos quesitos e indagou o Ministério Público e a Defesa se desejavam fazer algum requerimento ou reclamação acerca dos quesitos formulados, mas nada requereram. Ou seja, a matéria também aparenta estar acobertada pelo manto da preclusão. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NULIDADES. OFENSA AO ART. 478, II, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. SILÊNCIO DO ACUSADO. MERA REFERÊNCIA. QUESITAÇÃO NO JÚRI. IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO IMEDIATA. PRECLUSÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. NÃO ABRANGÊNCIA DE TODOS PELO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Diversamente do que alega a defesa, eventuais irregularidades atinentes à quesitação ofertada aos jurados caracterizam nulidade relativa, ensejando a sua imediata contestação e a prova do prejuízo para a parte a quem aproveita. 3. Segundo a dicção do art. 484 do Código de Processo Penal, após formular os quesitos o juiz-presidente os lerá, indagando às partes se têm qualquer objeção a fazer, o que deverá constar obrigatoriamente em ata. E, nos termos do art. 571, VIII, do diploma alhures mencionado, as nulidades deverão ser arguidas, no caso de julgamento em plenário, tão logo ocorram. 4. Dessume-se do aresto vergastado que os fundamentos suficientes à manutenção do acórdão recorrido não foram impugnados, de forma específica, nas razões recursais, o que atrai, por analogia, a incidência do verbete n. 283 da Súmula do STF, quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.326.504/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NULIDADE NA REDAÇÃO DOS QUESITOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 2. Nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades do julgamento em plenário devem ser arguidas logo após a sua ocorrência, sob pena de preclusão. Precedentes do STJ e do STF. 3. Na espécie, da leitura da ata da sessão de julgamento verifica-se que em momento algum a defesa impugnou a redação dos quesitos, o que revela a preclusão da questão. 4. Com o advento da Lei 11.689/2008, modificou-se a forma de elaboração dos quesitos de defesa, concentrando-se em um único questionamento - o que indaga se os jurados absolvem o réu - todas as teses sustentadas pelo acusado e por seu patrono em Plenário. 5. De acordo com o § 2º do artigo 483 do Código de Processo Penal, sendo respondidos afirmativamente os quesitos referentes à materialidade e à autoria ou participação, passa-se ao questionamento relativo à absolvição do réu. 6. Na hipótese em apreço, o Juiz Presidente formulou o quesito referente ao animus necandi do paciente, não havendo que se falar, portanto, em nulidade do julgamento pela necessidade de indagação, específica, aos jurados sobre a tese de desclassificação defendida pelo seu patrono em plenário. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 440.055/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 18/5/2020)

Quanto à dosimetria, constata-se que, diferentemente do que sustenta o requerente, a circunstância judicial das consequências do crime foi neutralizada, tendo sido desfavoráveis, em realidade, as circunstâncias do crime, em razão dos inúmeros disparos de arma de fogo, efetuados em praça pública, que poderiam atingir terceiros e, de fato, vieram a atingir, o que representa fundamentação idônea para exasperação da pena-base, conforme orientação jurisprudencial:
STJ, AgRg no REsp n. 1.838.326/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020
.

Reputo inexistir
bis in idem
quando o magistrado menciona o fato de que uma das vítimas foi alvejada, uma vez que a pena-base não se exaspera simplesmente por tal fato, mas sim pelo risco causado a terceiros, decorrente dos disparos efetuados em local público e de intensa movimentação.

Sobre o art. 14, II, do CP, constou da sentença que a pena-base, fixada em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, foi reduzida para 11 (onze) anos de reclusão (1/3), em razão do caminho do crime percorrido, pois o réu praticou todos os atos de execução.

Tendo o acusado efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Aurédio, sendo que um deles a atingiu, lesionando-a, inclusive, na região mamária – do tórax, e levando à hospitalização e necessidade de realização de cirurgia, não constatando,
primo oculi,
desproporcionalidade na redução pela tentativa no patamar mínimo previsto em Lei, porque, de fato, o
iter criminis
percorrido foi considerável. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO. TENTATIVA CRUENTA. ITER CRIMINIS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ALEGADA CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282/STF E 211/STJ. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 7. No que diz respeito à causa de diminuição de pena atinente à tentativa, as instâncias ordinárias aplicaram a fração de 1/3 (um terço), em razão do iter criminis percorrido pelo agente, consignando que, na espécie, a vítima não apenas foi atingida pelos disparos efetuados pelo recorrente, como necessitou ser submetida a procedimento cirúrgico em razão das lesões sofridas (e-STJ fls. 696/697). Nesse contexto, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada na fração de diminuição aplicada pelas instâncias ordinárias. (...) (STJ, AgRg no AREsp n. 1.881.761/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021)

Forte em tais premissas, JULGO IMPROCEDENTE o pleito revisional.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INADMISSÃO REJEITADA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. INSURGÊNCIA DE QUEBRA DA PARCIALIDADE DOS JURADOS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. LEI 11.689/08. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. DIVERSOS DISPAROS EM VIA PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. PROPORCIONALIDADE AO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. IMPROCEDÊNCIA.

1. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade suscitada pela Procuradoria de Justiça, na medida em que a questão afeta à adequação do pedido às hipóteses do art. 621 do CPP confunde-se com o mérito da demanda e que as questões levantadas pelo autor não aparentam ter sido anteriormente debatidas no processo em que se formou o título executivo.

2. A insurgência do autor de que houve quebra de parcialidade dos jurados, diferentemente do que sustenta o requerente, não foi arguida nem consignada em ata na oportunidade, operando-se portanto a preclusão sobre a matéria, nos termos do art. 571, VIII, do CPP.

3. Sobre o argumento afeto à ausência de quesitação específica sobre as teses suscitadas pela Defesa em Plenário, devo lembrar que, conforme orienta o STJ,
“n
ão há mais quesitação específica quanto às teses defensivas porque o Legislador Pátrio, ao editar a Lei n. 11.689/2008, adotou a quesitação genérica”
(STJ, HC n. 524.571/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 22/2/2021). Além disso, tal impugnação não foi consignada em ata. Aliás, consta que o Presidente procedeu à leitura dos quesitos e indagou o Ministério Público e a Defesa se desejavam fazer algum requerimento ou reclamação acerca dos quesitos formulados, mas nada requereram. Ou seja, a matéria também aparenta estar acobertada pelo manto da preclusão.

4. Quanto à dosimetria, constata-se que, diferentemente do que sustenta o requerente, a circunstância judicial das consequências do crime foi neutralizada, tendo sido desfavoráveis, em realidade, as circunstâncias do crime, em razão dos inúmeros disparos de arma de fogo, efetuados em praça pública, que poderiam atingir terceiros e, de fato, vieram a atingir, o que representa fundamentação idônea para exasperação da pena-base, conforme orientação jurisprudencial
.
Não existiu
bis in idem
quando o magistrado mencionou o fato de que uma das vítimas foi alvejada, uma vez que a pena-base não se exaspera simplesmente por tal fato, mas sim pelo risco causado a terceiros, decorrente dos disparos efetuados em local público e de intensa movimentação.

5. Sobre o art. 14, II, do CP, constou da sentença que a pena-base, fixada em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, foi reduzida para 11 (onze) anos de reclusão (1/3), em razão do caminho do crime percorrido, pois o réu praticou todos os atos de execução. Tendo o acusado efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Aurédio, sendo que um deles a atingiu, lesionando-a, inclusive, na região mamária – do tórax, e levando à hospitalização e necessidade de realização de cirurgia, não constatando,
primo oculi,
desproporcionalidade na redução pela tentativa no patamar mínimo previsto em Lei, porque, de fato, o
iter criminis
percorrido foi considerável.

6. Pedido julgado improcedente.

DECISÃO

À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto da E. Relatora.